Tribunal: STF
Processo: ADPF 772
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



          Trata-se de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Social Brasileiro (PSB) em face da Resolução nº 126/2020 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX).



    O Requerente alega que a Resolução GECEX nº 126/2020, ao reduzir a alíquota do imposto de importação de 20% (vinte por cento) para 0% (zero por cento) relativamente a revólveres e pistolas, facilita imensamente o acesso da população a armas de fogo, contradizendo não apenas as tendências mundiais de mitigação de conflitos de natureza armada, senão também as próprias políticas públicas nacionais decorrentes da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 



    Alega ainda que a consequente diminuição na arrecadação do imposto de importação implica renúncia de receita tributária em momento de aguda crise causada pela pandemia do vírus Corona. Diante do contexto brasileiro de grave extensão das violências praticadas com armas, o Requerente entende que a norma impugnada viola os preceitos fundamentais de proteção à vida (art. 5º, caput, 227 e 230 da CRFB/88), da garantia de segurança pública (art. 144 da CRFB/88), e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CRFB/88). Elegem-se, portanto, estes mesmos preceitos como parâmetros para o controle de constitucionalidade.



    O Requerente aduz que a redução de alíquota em questão não representa apenas alteração de percentagem, mas verdadeira isenção de imposto de importação sobre pistolas e revólveres. Por essa razão, a matéria estaria sujeita ao princípio da reserva legal disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal. Além da existência da verossimilhança do direito alegado, o Partido-requerente entende estar presente também o requisito do periculum in mora, autorizador da concessão de pedido liminar, uma vez que o art. 3º da Resolução GECEX nº 126/2020 estabelece sua entrada em vigor para o dia 1º de janeiro de 2021. 



    Ao final, pleiteia que seja concedida medida cautelar para determinar a suspensão imediata dos efeitos da Resolução GECEX n. 126/2020, uma vez que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora; e que, no mérito, seja julgada procedente a presente ação de descumprimento de preceito fundamental, ratificando a liminar eventualmente concedida e declarando-se a inconstitucionalidade da Resolução n. 126/2020 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior (GECEX), que altera o Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior n. 125/2016, zerando a alíquota de importação de revólveres e pistolas (eDOC 1). 



    No dia 14 de dezembro de 2020, proferi decisão monocrática deferindo (eDOC 8), ad referendum do plenário, a cautela requerida para suspender os efeitos da Resolução GECEX nº 126/2020, pois entendi que estavam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Nesta decisão encaminhei o feito à pauta para a sessão seguinte do Plenário Virtual. O que ocorreu no dia 16.02.2020, na lista 4-2021.EF, agendado para 05.02.2021.



    Foram admitidos nos autos, na condição de amicus curiae, a Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais (AMASP/MG) (eDOC 18), a Confederação Brasileira De Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL), o Grupo De Atuação Estratégica Das Defensorias Públicas Estaduais E Distrital Nos Tribunais Superiores (GAETS) (eDOC 41), o Instituto Igarapé (eDOC 42), e o Instituto sou da paz (eDOC 54).



    O Advogado-Geral da União interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão monocrática (eDOC 30). Preliminarmente, arguiu a simples ofensa reflexa do ato vergastado à Constituição da República, o que não autorizaria a fiscalização abstrata de sua constitucionalidade. Argumentou não se encontrarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. Quanto ao fumus boni iuris, avançou a hipótese da discricionariedade do Presidente da República para estabelecer alíquotas de impostos com função extrafiscal. Prosseguiu oferecendo argumentos quanto à inexistência de vulneração ao mercado interno, e quanto à inexistência de mácula ao direito à segurança pública. Ao final, requereu que a decisão fosse reconsiderada ou, subsidiariamente, que fosse o agravo regimental levado a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para correlato provimento. 



    O Ministério da Economia prestou informações (eDOC 52).



    Iniciado o julgamento virtual em 05.02.2021, cujo voto propunha o referendo da medida liminar deferida para suspender os efeitos da Resolução GECEX nº 126/2020 e julgava prejudicado o exame do agravo regimental interposto pela Advocacia-Geral da União, houve pedido de vista do Ministro Roberto Barroso (eDOC 55). Manifestaram-se pela interessada União, o Dr. Ricardo Soriano de Alencar, Procurador-Geral da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Instituto Sou da Paz, a Dra. Juliana Vieira dos Santos e o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; e, pelo amicus curiae Instituto Igarapé, o Dr. Beto Ferreira Martins Vasconcelos. 



    Devolvida a vista em 15.02.2021 o feito incluído em julgamento na sessão virtual iniciada em 26.02.2021. Nesta sessão votou o Ministro Barroso para acompanhar o relator com acréscimos na fundamentação, e houve pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes (eDOC 60), que devolveu o processo em 08. 09.2021. Reiniciado o julgamento em 27.09. 2021 houve o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes que acompanhou o voto do Relator para referendar a medida cautelar concedida e pediu vista dos autos o Ministro Nunes Marques (eDOC 64). 



    Em 24.03.2023 o Ministro Nunes Marques apresenta despacho (eDOC 65), no qual informa a edição da Resolução GECEX nº 218 de 24 de março de 2022 (em vigor a partir de 1º de abril de 2022), que revogou a Resolução GECEX n. 126/2020, em seu artigo 3º, o qual prevê (p. 2): “Art. 3º Ficam revogados os seguintes atos normativos: [...] XLIII - Resolução Gecex nº 126, de 8 de dezembro de 2020;”



    Questiona se, em razão da modificação do quadro fático-normativo, persiste a controvérsia constitucional ou se teria havido prejuízo da arguição. Aduz que o art. 933, § 2º do Código de Processo Civil, que prevê a remissão ao Relator do processo a superveniência de fato novo quando o processo estiver em vista. 



    É o relatório. 



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta em face da Resolução nº 126/2020 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX). Todavia, conforme consta do Despacho exarado por Sua Excelência, Ministro Nunes Marques (eDOC 65), o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior (GECEX) editou a Resolução nº 318 de 24 de Março de 2022, a qual prevê: 



    “Art. 3º Ficam revogados os seguintes atos normativos: 



    [...] XLIII - Resolução Gecex nº 126, de 8 de dezembro de 2020.”



    Logo, dúvida não há a respeito da revogação da Resolução nº 126/2020 pela Resolução nº 318 de 24 de Março de 2022 do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX). 



    Assim, tendo em vista a revogação da Resolução nº 126/2020 GECEX, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda do seu objeto, conforme o art. 21, IX do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente